Tribunal: TJES
Processo: 5000382-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALTER EMILINO BARCELOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5000382-40.2022.8.08.0000

Embargante:
Walter Emilino Barcelos

Embargado:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Walter Emilino Barcelos contra o acórdão de id. 5032033, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Nas razões de id. 5161949, o embargante alega em síntese que (a) o acórdão é omisso quanto à questão referente à perda efetiva do cargo, eis que o Magistrado de origem apenas suspendeu a apreciação da matéria até o julgamento definitivo do mandado de segurança; (b) a cassação da sua aposentadoria é ilegal; (c) o cumprimento de sentença deve ser extinto, não havendo que se falar em supressão de instância; (d) há risco de grave insegurança jurídica; (e) os juros devem incidir desde a data do trânsito em julgado da condenação; (f) o valor executado é excessivo; e (g) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 5490851.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. COISA JULGADA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DA MULTA CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando que o Magistrado de origem suspendeu a apreciação da perda da função pública para aguardar o julgamento definitivo do Mandado de Segurança n. 0024164-69.2019.8.08.0000, a análise do interesse de agir em sede de agravo de instrumento configuraria supressão de instância.

2. Quanto ao pedido de retroação das disposições da Lei n. 14.230/2020, que modificou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), o Supremo Tribunal Federal fixou as teses de que
“A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes”
, bem como de que
“A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”
(Tema 1199 da repercussão geral).

3. Considerando que a decisão objeto do recurso foi proferida em cumprimento definitivo de sentença, não há que se falar em aplicação retroativa do novo diploma legal para extinguir o procedimento, independente de se tratar de condenação por ato culposo ou doloso, posto que a condenação imposta ao agravante está coberta pela coisa julgada.

4. O termo inicial dos juros moratórios da multa civil apresentado pelo Ministério Público em cumprimento de sentença foi a data de sua fixação, o que é manifestamente benéfico ao agravante ante o entendimento prevalecente na jurisprudência de que devem incidir a partir da data da prática do ato ímprobo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Registro que, mesmo tendo salientado a impossibilidade de análise da questão referente à perda do cargo público, para evitar supressão de instância, o voto condutor consignou que
“não obstante a concessão da segurança em favor do agravante pelo Tribunal Pleno desta Corte, a Segunda Turma do STJ reformou a decisão, consignando que ‘O Tribunal de origem concedeu a ordem requerida pelo impetrante sob o fundamento de que ‘não é possível que o Governador decrete a cassação da aposentadoria dele, se ele não teve essa penalidade sequer na ação de improbidade’ (fl. 523, e-STJ) e de que haveria direito adquirido à aposentadoria, o que contraria a jurisprudência do STJ” (REsp 1.941.236/ES)”
, cabendo ao Juízo de origem analisar a matéria à luz do referido entendimento, abrindo-se posteriormente, e se for o caso, nova oportunidade de recurso para o embargante.

Além disso, no que concerne ao termo inicial dos juros e correção monetária da multa prevista na Lei de Improbidade Administrativa, o tema está afetado no STJ (ProAfR no REsp 1942196/PR), sendo que o Magistrado de 1º grau adotou posicionamento mais benéfico ao embargante que o prevalecente hoje na jurisprudência do STJ

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.